Tribunal: TJMT
Processo: 0009123-71.2016.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009123-71.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS –
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO.

1 –
Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2 –
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3 –
Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC foram observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO PANAMERICANO S/A

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PANAMERICANO S/A
, em desfavor da r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 9123-71.2016 (cód. 230024), proposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente, condenando o Autor/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Extrai-se dos autos que, a empresa Apelante interpôs embargos à execução visando a desconstituição de vários títulos executivo, trata-se das CDA’s de no 167, 169, 170, 171 e 175, no valor de R$ 63.780,83 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), oriundas de sanções administrativas impostas pelo PROCON.

Nas suas razões, alega a Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de acesso aos processos administrativos relativos às CDA’s no 170 e 175.

Em preliminar, argumenta que, a nulidade do processo administrativo que culminou na expedição da CDA no 167, haja vista a ausência injustificada do consumidor à audiência de conciliação, cabendo ao PROCON o arquivamento dos autos.

No mérito, aduz que houve cumprimento do dever de informação ao consumidor, com orientações regularmente prestadas e que não houve cobrança em duplicidade, motivo pelo qual devem ser declaradas nulas as CDA no 167, 169 e 171.

Por fim, ressalta que demonstrada a ausência de plausibilidade das sanções que visa anular, cumpre destacar a necessidade de reforma da sentença proferida em razão da ausência de parâmetros para a fixação, o que representa flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Apelado contrarrazoou (id. 8577088).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PANAMERICANO S/A
, em desfavor da r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 9123-71.2016 (cód. 230024), proposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente, condenando o Autor/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Extrai-se dos autos que, a empresa Apelante interpôs embargos à execução visando a desconstituição de vários títulos executivo, trata-se das CDA’s de no 167, 169, 170, 171 e 175, no valor de R$ 63.780,83 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), oriundas de sanções administrativas impostas pelo PROCON.

O Apelante alega no mérito que houve cumprimento do dever de informação ao consumidor, com orientações regularmente prestadas e que não houve cobrança em duplicidade, motivo pelo qual devem ser declaradas nulas as CDA no 167, 169 e 171.

Por fim, ressalta que demonstrada a ausência de plausibilidade das sanções que visa anular, cumpre destacar a necessidade de reforma da sentença proferida em razão da ausência de parâmetros para a fixação, o que representa flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Não procede a alegação de que houve cumprimento do dever de informação ao consumidor, pois, conforme demonstrado nos autos, o consumidor/reclamante foi obrigado a recorrer ao PROCON, já o que o Banco Apelante após acionado pelo cliente se negou à fornecer o boleto, sob o argumento de que a consumidora
deveria manter contato com a Central de Atendimento ao Cliente
; demonstrando a reclamante junto ao PROCON as inúmeras tentativas de obter contato/informações com o Apelante, que se limitou a informar que
não havia localizado nos registros da empresa a solicitação de boleto de quitação antecipada, realizada pela contratante nos canais de atendimento ao cliente,
culminando no reconhecimento da prática reincidente de infração ao CDC, com aplicação da multa, da qual mesmo ciente, não efetuou o pagamento, ocorrendo sua inscrição na dívida ativa, com posterior ajuizamento da Execução Fiscal.

Outrossim, a cobrança em duplicidade foi devidamente comprovada nos autos, além do desconto da parcela do empréstimo, diretamente na folha de pagamento da cliente, o mesmo valor foi novamente debitado na conta corrente da reclamante, gerando cobrança em duplicidade.

O Banco Apelante, mesmo conhecedor da cobrança indevida, mesmo participando do processo administrativo não apresentou qualquer solução para o caso, o que gerou o reconhecimento da infração cometida pelo PROCON.

Assim, se mostra regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada ao Banco Apelado deve atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir o Apelado a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.
(Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.
(Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

(Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017).

Diante do exposto, rejeito as Preliminares suscitadas e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020